Tribunal: TJSP
Processo: 2005520-33.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ana Lucia Fernandes Queiroga
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Roubo majorado. Prisão preventiva. Recurso em liberdade. ordem denegada.

I. Caso em Exame.
1. Habeas Corpus contra o indeferimento do direito de recorrer em liberdade da sentença que o condenou pelo crime de roubo majorado.

II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão ao paciente do direito de

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Roubo majorado. Prisão preventiva. Recurso em liberdade. ordem denegada.

I. Caso em Exame.
1. Habeas Corpus contra o indeferimento do direito de recorrer em liberdade da sentença que o condenou pelo crime de roubo majorado.

II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão ao paciente do direito de apelar em liberdade.

III. Razões de Decidir.
3. Paciente que respondeu preso à instrução criminal. Sentença de primeiro grau que o condenou pela prática do crime de roubo majorado e impôs o regime fechado para início do cumprimento da sanção corporal. Decisão do Juízo a quo bem fundamentada. Inalterados os motivos que determinaram a prisão preventiva. Periculosidade do agente e gravidade concreta do delito. Manutenção da custódia cautelar após a prolação de sentença que não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência.
4. Questões relativas ao mérito que não podem ser analisadas pela via estreita do writ. Incompatibilidade com a estreita via da ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.
5. Constrangimento ilegal não caracterizado.

IV. Dispositivo e Tese.
6. Ordem denegada.